Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704036-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA EURICO DE SOUSA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Marcia Eurico de Sousa em face da r. decisão (ID 23152758, fls. 43/45) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Claro S/A, indeferiu tutela de urgência requerida, que tem por objeto a religação da linha telefônica, bem como a intimação da Agravada para fornecer as gravações das conversas mantidas entre as partes. Alega, em resumo, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Assevera ser abusiva a conduta da Agravada ao suspender a linha, eis que as faturas estão pagas. Aduz que o indeferimento do pleito para que a Agravada apresente as gravações mantidas entre as partes deve ser revisto, eis que é ela quem detém os referidos áudios. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem destacou o d. Juízo a quo, a gravação juntada aos autos pela Agravante (ID 23154810) demonstra que o motivo da suspensão foi reclamação dela própria sobre a irregularidade na portabilidade da linha. Referida gravação demonstra, também, que a não resolução do problema decorre da recusa da Agravante em comparecer à loja da Agravada para regularizar a situação. Quanto ao pleito de determinação para que a Agravada junte as gravações das conversas mantidas entre as partes, considero, nesta fase de análise perfunctória, escorreita a r. decisão de origem, pois não há prova de que haja alguma resistência da empresa em fornecer tais áudios. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator